Tribunal: TJBA
Processo: 8061290-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061290-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: ADRIANA PEIXOTO MOTA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO LIMINAR . AR COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento
interposto pela instituição bancária em face da decisão que indeferiu o pedido de Busca e Apreensão de veículo automotor, ante a ausência da prova documental da constituição do devedor em mora, considerando que, embora a
notificação extrajudicial tenha sido expedida com o endereço informado no contrato, o AR retornou com a informação de “não procurado”.

II - Questão em discussão

2. A validade da notificação extrajudicial que retorna com a informação de "não procurado" para fins de comprovação da mora do devedor.

III - Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.132):
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

4. N
os casos em que o Aviso de Recebimento retorna com a informação de NÃO PROCURADO, isso significa que a notificação expedida não foi efetivamente enviada para o endereço do devedor.

5.
Assim, a hipótese de retorno do AR com a informação de NÃO PROCURADO não se amolda ao Tema 1132/STJ, não podendo ser considerada como válida a notificação extrajudicial e, por consequência, a constituição do devedor em mora.

6. Não comprovada a mora, conforme a Súmula 72/STJ, não há que se falar em deferimento liminar de busca e apreensão. Nessa linha de intelecção, não merece reparo a decisão agravada

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido

_______

Dispositivos relevantes citados: Dec-Lei 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS; Súmula nº 72 do STJ

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061290-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada ADRIANA PEIXOTO MOTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.